Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709172-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBRICK LINS DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELBRICK LINS DE FIGUEIREDO em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de busca e apreensão (no 0704770-82.2021.8.07.0003) que aplicou multa por ato atentatório à dignidade de justiça, nos seguintes termos: "Diante do descumprimento da decisão de Id. 113869495, condeno o réu ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Intimo a parte exequente para que indique a exata localização do veículo ou requeira a conversão da busca e apreensão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Itamar Dias Noronha Filho Juiz de Direito" Afirma que a decisão agravada é notoriamente ilegal, pois caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário pode requerer a conversão da ação em execução, conforme previsão do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o acolhimento do agravo para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa aplicada. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Inicialmente, verifica-se que o presente caso não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, o qual não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade de justiça. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que tal questão (quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça) poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. Nesse sentido, cito precedente desta Eg. Corte de Justiça: FRANCISCA COSTA DE SOUZA versus AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que determina que a ré/agravante indique a localização do veículo objeto de alienação fiduciária, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393266, 07287410820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que o presente agravo não merece ser conhecido. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2022